Tribunal: TJES
Processo: 5003412-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003412-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEOVANI GUIZANI DA SILVA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003412-90.2022.8.08.0030

RECTE.:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
- DETRAN

RECDO.:
GEOVANI GUIZANI DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id 3988308), embora assistido por causídico nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3988305), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3988303), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de
GEOVANI GUIZANI DA SILVA
contra o requerido
DETRAN
para
DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO
processo administrativo nº
87967367
, bem como, a respectiva penalidade de
SUSPENSÃO
do direito de dirigir,
RESOLVENDO
o mérito da presente ação e
JULGANDO
extinto o processo.
”

Trata-se de
ação anulatória de suspensão do direito de dirigir com pedido liminar
, sob argumento que o requerido/
recorrente

teria instaurado processo administrativo de suspensão de direito de dirigir sem a devida notificação ao autor, de forma a ser tolhida qualquer possibilidade de recurso, acarretando no cerceamento de defesa.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
preliminarmente ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda vez que o auto de infração fora elaborado por órgão diverso e no mérito sustenta a

regularidade do processo de suspensão do direito de dirigir
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A autarquia recorrente suscitou as preliminares, em síntese, ao imputar ao órgão autuador das infrações cometidas (PRF), o que a tornaria ilegítima, demandaria a necessidade de inclusão deste terceiro no polo passivo (litisconsórcio necessário) e, ademais, tornaria a sentença nula por cerceamento do direito de defesa, contudo, importante destacar que pela aplicação da teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa da prefacial e das circunstâncias dos autos e, em exame às provas dos autos, considerando que o recorrido postulou a declaração de nulidade do procedimento administrativo instaurado pela recorrente, que culminou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicada pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES), não se reconhece a necessidade de intervenção de terceiro,
pelo que se afasta a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Inicialmente, importante consignar que ao elaborar a Súmula 312, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a imposição de penalidade em procedimento administrativo de apuração de infração de trânsito, o condutor/infrator deve ser notificado da infração imputada, para que possa se defender ou indicar o real condutor, diligência que compete ao órgão autuador,
bem como
deve ocorrer
também
a notificação para conhecimento da imposição de penalidade, diligência a ser cumprida pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

No caso dos autos, revela-se que em razão da infraç
ão
reconhecida pela P
olícia
R
odoviária
F
ederal
, a autarquia recorrente instaurou o procedimento administrativo nº.
T100642438
para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, contudo,
não juntou aos autos prova inequívoca da notificação do condutor/infrator para se manifestar da penalidade
, com registro de que esta prova se mostra de simples elaboração, bastando ter juntado AR de notificação, ou mesmo citação por edital, evidenciado cerceamento do direito de defesa,
d
e modo que se vota pela manutenção da sentença por seus fundamentos.

A propósito, seguem jurisprudências:

Apelação Cível – Administrativo – - Mandado de Segurança impetrado contra Superintendente do DER
visando a declaração de nulidade de Auto de Infração por supostos vícios formais (ausência de dupla notificação e não apresentar sinais de embriagues) - Multa por infração ao art. 277, § 3º, c.c. 165-A, do CTB (recusa a submissão de teste etilômetro) – Sentença que denega a segurança – Recurso pelo impetrante – Desprovimento de rigor. 1. Ausência de dupla notificação
– Inocorrência – No caso, restou demonstrado que o impetrante, porque condutor do automotor, assinou o Auto de Infração de Trânsito (AIT) no ato e, além disso, foram enviadas ao endereço do proprietário do veículo – Inexistência de mácula no procedimento – Precedente.. 2. De outro lado, não viceja a insurgência contra o substrato da autuação porque não apresentaria o condutor sinais de embriagues - Infração posterior ao início da vigência da Lei nº 13.281/2016 – Norma que imputa a penalidade àquele que simplesmente se recusar a ser submetido a qualquer procedimento que permita certificar a influência de álcool - Presunção de veracidade e de legalidade dos atos administrativos – Inteligência dos arts. 165-A e 277 do CTB – Denegação da segurança que se impunha – Precedentes. Sentença mantida - Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1001512-36.2023.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. NÃO IDENTIFICAÇAO DE CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO.
LICENCIAMENTO. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Pretensão de suspensão da exigibilidade do pagamento de multas aplicadas por não indicação de condutor visando ao licenciamento de veículo. Requisitos condutores à tutela provisória não evidenciados. Impostas as multas nos já distanciados anos de 2017 e 2018, não há indicativo de exigibilidade dessas penalidades como requisito de concessão de licenciamento. Veículo de licenciamento documentado nos autos para o ano de 2021. Documentação que escolta a petição inicial, para mais, insuficiente à demonstração de descumprimento do ritual de imposição da penalidade, com expedição de notificações obsequiosas ao tema 1097 do STJ. Contraditório que cumpre ser preservado. Presunção de legalidade do ato administrativo por agora não infirmada. Decisão preservada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2071924-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança –
Anulação de procedimentos de cassação/suspensão do direito de dirigir –
Sentença que concede parcialmente a ordem, para anular os processos de cassação/suspensão do direito de dirigir do impetrante nos 2598/2016, 2599/2016 e 120420/2017 – Admissibilidade –
Autoridade impetrada que não comprovou a notificação do impetrante nos processos administrativos nos 2599/2016 e 120420/2017 – Cerceamento de defesa configurado
- Procedimento administrativo no 2598/2016 instaurado com fundamento em infração cuja pontuação foi retirada do prontuário do impetrante por determinação judicial – Nulidade reconhecida - Sentença mantida – Recurso oficial desprovido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1031377-13.2022.8.26.0224; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)